Tribunal: CARF
Processo: 10825.721012/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721012/2011-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.643 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COSAN S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, com os seguintes
objetivos: (i) “caso entenda necessário”, a unidade preparadora deverá intimar o Recorrente a
apresentar, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao Laudo Técnico
sobre os processos agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia sucroenergética produzido
pela Universidade de São Paulo, apresentado pela recorrente com o intuito de demonstrar a
essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos,
entendendo serem estes imprescindíveis e importantes para o seu processo produtivo, nos moldes
do REsp 1.221.170 STJ e a Nota SEI/PGFN 63/2018, (ii) a unidade preparadora também deverá
elaborar novo Relatório Fiscal, no qual deverá considerar, além do Laudo Técnico da USP, o
mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota SEI/PGFN 63/2018, (iii) ao final, deverá cientificar o
Recorrente dos resultados da diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30
dias, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos créditos que permanecerem
glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem
reconhecidos, e, (iv) cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721012/2011-92
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls.
1440/1460, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Cofins e Contribuição
para o PIS/Pasep dos períodos de julho a setembro de 2006, exigindo-se-lhe o crédito
tributário no valor total de R$8.615.020,11.
As exigências resultaram da verificação de omissão da base de cálculo (valores relativos
às doações de álcool carburante), redução indevida da base de cálculo de descontos
concedidos, omissão de valores relativos às doações, amostras, brindes e bonificações
(Termo de Verificação de fls. 1461/1469), bem como glosa de diversos créditos,
gerando insuficiência desses créditos para desconto das contribuições (Termo de
Verificação
de
fls.
1481/1504,
elaborado
em
função
de
pedidos
de
ressarcimento/declarações de compensação dos processos nos. 13888.720140/201091 e
13888.720151/201071).
O enquadramento legal encontra-se a fls. 1443/1444, 1447/1448, 1453/1455 e
1457/1458.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 2313/2342.
No tocante à exclusão das doações, amostras, brindes, bonificações e descontos
incondicionais, argumentou ser prática comercial comum sua concessão, que resulta em
despesas para as empresas, caracterizando descontos incondicionais, hipótese de não
incidência tributária. Aduziu que tais doações e bonificações não se enquadram no
conceito de receitas auferidas para efeito de tributação pelas contribuições. Não por
outro motivo, a legislação previu os descontos incondicionais como não integrantes da
base de cálculo. Transcreveu jurisprudência do STJ (fl. 2318).
Sobre o fato de não constar os descontos nas notas fiscais, alegou que isso não impede a
exclusão da base de cálculo, transcrevendo ementa de acórdão dos extintos Conselhos
de Contribuintes (fl. 2319).
Reclamou que a Instrução Normativa SRF no 51/1978 não poderia restringir o direito do
contribuinte previsto em lei, pela simples razão de não estar mencionado na nota fiscal o
desconto, mas apenas na duplicata ou documento que demonstre o valor efetivamente
recebido.
Quanto à glosa de créditos da não cumulatividade, decorrente dos processos de
ressarcimento, repisou os argumentos neles apresentados:
a) a não cumulatividade das contribuições não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a primeira tem origem na
legislação infraconstitucional (Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Neste caso, o
sistema legal que dá suporte ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
não traz a vinculação entre os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre com
os referidos impostos. Para o caso do PIS/Cofins aos contribuintes foram atribuídas
certas hipóteses em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens e
serviços, nos custos, nas despesas e demais encargos, além da instituição de créditos
presumidos. É essa a lição da melhor doutrina;
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

b) a legislação que instituiu o sistema da não cumulatividade para as contribuições não
definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da legislação do
IPI para se extrair tal conceito.
E, como é público e notório, o termo insumos, tem o mesmo sentido e significado na
linguagem comum dentro de todo o território nacional – e até no estrangeiro (input, em
inglês) –, isto é, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à
produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias primas, máquinas,
equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.;
c) entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos na Instrução Normativa
247/2002. Esta restrição representa manifesto vício de ilegalidade. O princípio da
legalidade está na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e deve ser observado pela
Administração conforme comanda o art. 37 da Carta Magna. Assim também ensina a
melhor doutrina, e é este o entendimento prevalecente nos tribunais pátrios;
d) nestes termos, afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela
manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora;
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto se tratam de ferramentas operacionais, materiais
de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança
de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal.
Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007, conforme ementa
trazida à colação;
f) o mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial, assim como ao transporte da
mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita
e industrialização. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio, os
tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar.
E não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto final e, por isso, não
gerariam direito a créditos de PIS. Isto porque, consoante a orientação jurisprudencial é
legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não integrarem
fisicamente o produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo produtivo;
g) no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também
estão diretamente ligados ao processo produtivo;
h) não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de
resíduos industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc), também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos para efeitos de crédito da contribuição não cumulativa;
i) quanto às glosas associadas às despesas de depreciação do ativo imobilizado, não fez
uma adequada análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações
mencionadas, não bastando observar simplesmente números de contas contábeis e
concluir apressadamente pela glosa de créditos. Todos os itens glosados fazem parte do
conceito de insumo, eis que são indispensáveis à produção dos bens comercializados
pela Impugnante, e como tal integram os custos de aquisição e fabricação devendo gerar
créditos, para que não exista desrespeito à regra da não cumulatividade das
contribuições;
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

j) no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o arrendamento
de propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado. É que,
juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um prédio rústico, como prescreve o
art. 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), conceito este posteriormente incorporado
no texto da Lei no 8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido, aplica-se à
espécie o disposto no art. 110 do CTN;
k) o aluguel de veículos também é legítimo por estar vinculado ao processo produtivo,
inclusive com previsão no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, de crédito sobre aluguel de
máquinas, equipamentos e prédios utilizados nas atividades da empresa.
l) o fato da impugnante não utilizar os métodos de rateio previstos na Lei no 10.637 não
ampara o procedimento da fiscalização, pois quando é possível a distinção dos custos,
despesas e encargos decorrentes de receitas cumulativas e não cumulativas, a utilização
do referido método é facultativa, o mesmo sendo aplicável às receitas de vendas para o
mercado interno e externo.
Por fim, requereu a impugnante que “seja cancelada a presente autuação fiscal, para:
1. Afastar a exação dos valores relativos bonificações, doações, brindes e
amostras ou descontos incondicionais concedidos pela Impugnante e devidamente
excluídos da base de cálculo das contribuições;
2. Reconhecer integralmente os créditos da contribuição social PIS e da COFINS em
regime não cumulativo, apurados para os meses de julho, agosto e setembro de 2006,
confirmando seu direito de ressarcimento e compensação e indevida autuação fiscal;
3. Não se reconhecer a recomposição de saldos creditórios da Impugnante, eis que os
respectivos processos aguardam julgamento de recursos administrativos, conforme §
11° do art. 74 da lei 9.430/96, como medida de inequívoca aplicação do Direito.”
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os descontos incondicionais são excluídos da base de cálculo das contribuições, desde
que constem das notas fiscais de venda e não dependam de eventos posteriores à sua
emissão.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃOCUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa,
entende-se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda apenas as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa incidente em suas
aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO.
Em relação às despesas de exportação, apenas as despesas de frete do produto destinado
à venda, ou de armazenagem, geram direito ao crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS
COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
A lei apenas autoriza créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa
relativos às despesas de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da
empresa, não alcançando, assim, as despesas com aluguel de veículos, ainda que
necessários à referida atividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO DAS MESMAS CONCLUSÕES.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a aplicação das
conclusões nas questões de mérito sobre a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
também à Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese a mesma matéria de defesa da Impugnação, abordando os seguintes tópicos:
 PRELIMINARES - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DO
DESPACHO DECISÓRIO ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA
GLOSA AMPLA E GENÉRICA DE TODOS OS INSUMOS
 DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA
 DO MÉRITO - DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS DE DOAÇÕES, AMOSTRAS, BRINDES, BONIFICAÇÕES OU
DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS.
 Descontos incondicionais concedidos.
 Amostras, brindes, bonificações e doações.
 DO DIREITO AO CRÉDITO DO PIS E DA COFINS NÃO-CUMULATIVA E
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRICÃO INFRALEGAL AO CONTEÚDO
LEGAL
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

 DO
DIREITO
AO
CRÉDITO
ORIUNDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE CUSTOS LIGADOS ÀS ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE COMBUSTÍVEL
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE CUSTO DA DEPRECIAÇÃO DO ATIVO
IMOBILIZADO
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE CUSTO DE ARMAZÉM E TRANSPORTE
DOS PRODUTOS
 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE EMBALAGEM DOS PRODUTOS
 DOS CRÉDITOS TRANSFERIDOS
 DA
GLOSA
DOS
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL
 DA
GLOSA
DOS
CRÉDITOS
DECORRENTES
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE E O EQUIVOCADO CRITÉRIO DE RATEIO
UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO
Por fim, insta salientar que após o Recurso Voluntários foi apresentado petição
com Laudo Técnico sobre os processos agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia
sucroenergética, produzido pela Universidade de São Paulo de e-fls. 2.743 e ss.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de auto de infração de
fls. 1440/1460, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Cofins e Contribuição para o
PIS/Pasep dos períodos de julho a setembro de 2006, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor
total de R$8.615.020,11.
As exigências resultaram da verificação de omissão da base de cálculo (valores
relativos às doações de álcool carburante), redução indevida da base de cálculo de descontos
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

concedidos, omissão de valores relativos às doações, amostras, brindes e bonificações (Termo de
Verificação de fls. 1461/1469), bem como glosa de diversos créditos, gerando insuficiência
desses créditos para desconto das contribuições (Termo de Verificação de fls. 1481/1504,
elaborado em função de pedidos de ressarcimento/declarações de compensação dos processos
nos. 13888.720140/201091 e 13888.720151/201071 – distribuídos para 2a TO conforme
andamento abaixo consultado em 09/10/2023). O enquadramento legal encontra-se a fls.
1443/1444, 1447/1448, 1453/1455 e 1457/1458.

As glosas foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da
complexidade da atividade desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem
avaliados, o resultado da fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1.307 e ss, veja-se:
(...)
(fls. 1.487) Dessa maneira, vê-se que o termo insumo é gênero que abarca componentes
aplicados direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em dois
distintos subgêneros, quais sejam, os "insumos diretos" e "insumos indiretos". Em
conseqüência, por exemplo, são:
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem, etc.; e
2) Insumos indiretos de produção: energia elétrica, combustíveis, lubrificantes,
manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita, tanto no
inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, na sua versão atual, quanto no inciso II do
art. 3° da Lei n° 10.833, de 2002, ambas com a redação dada pela Lei n° 10.865, de
2004, bem como nas IN SRF n° 247, de 2002, na versão dada pela IN SRF n° 358, de
2003, e n° 404, de 2004 (negritei).
Vista dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de produção
podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Tal regra só é rompida por determinação legal, como ocorre com os
combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica, dentre outros insumos indiretos de
produção que a despeito disto desoneram o créditos em tela (negritei).
Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes expressamente
referidos no art. 3°, II, das Leis n's 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, consideram-se
"insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nãocumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e do
álcool. Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se
tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-
deaçúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-
fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há o que 'se falar, na
área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Foram apresentados diversos itens de bens e serviços utilizados em diferentes tipos de
máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque industrial,
como pinos, ferramentas, arruelas, materiais empregados em solda (gás, eletrodo,
agamax), acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos,
escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples,
porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas, dentre outros, para os quais a
empresa não apresentou detalhes técnicos que garantam a sua utilização em máquinas
que produzam diretamente álcool e açúcar. Em conseqüência, foram tratados como itens
genéricos utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos existentes no seu
parque agrícola e industrial; assim sendo, tratam-se de insumos indiretos de produção
que não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Foram glosados os itens de bens de manutenção relacionados à área agrícola, limpeza,
materiais de manutenção civil, tintas, brochas, rolos de pintura, fita crepe, manutenção
de veículos, auto peças, pneus, aparelho telefônico, chapas e tubos de aço, mangueiras,
suporte para copos, carimbos, asfalto, materiais aplicados na manutenção da construção
civil, cadeados, garrafão térmico, luvas, arames, equipamentos I de segurança e de
proteção individual, equipamentos de prevenção contra incêndios, graxa,' materiais
promocionais para clientes, bujão, fita de sinalização, lâmpadas, marcadores
esferográficos, cartuchos de impressoras, papel sulfite, pilhas, fio telefônico, lona
plástica, ventilador, materiais de sinalização, bagaço de cana, trena, aplicador de fita
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

adesiva, aparelho de ar condicionado, máquina calculadora, concreto, filtro para café,
chá mate, pilhas, lona plástica, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos,
dentre outros.
Serviços como dedetização, ensacamento, carregamento, limpeza, manutenção de big
bags, análises químicas em óleos, calibração de balança, despesas com deslocamentos,
conserto de rádio transceptor, transporte de funcionários, transporte de resíduos
industriais, mão de obra de manutenção civil, manutenção em veículos, caminhões e
tratores, manutenção em ar condicionados e janelas, consultoria técnica, serviços com
exp doe exportação, despesas portuárias (exceto as de armazenagem), lonas, produtos de
limpeza, pintura, recarregamento de extintores, dentre outros, também foram glosados
por estarem em desacordo com o conceito acima exposto.
Também foram glosados os créditos relativos aos bens e serviços vinculados aos centros
de
custo
ADMINISTRAÇÃO
E
CONTROLE
AGRÍCOLA,
ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO
INDUSTRIAL,
ALOJAMENTO
AGRÍCOLA, BALANÇA DE CANA, BALSA, BRIGADA DE COMBATE A
INCÊNDIO, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, COLHEDEIRA DE CANA PICADA,
COLHEITA DE CANA, COLHEITA DE CANA FORNECEDORES, COLHEITA DE
CANA
TERCEIRIZADA,
CONTROLE
E
GARANTIA
DE
QUALIDADE,
DESENVOLVIMENTO
AGRONÔMICO,
DIRETORIA
AGRÍCOLA,
ESTRADAS/CERCA/PONTE, GERENCIA REGIONAL AGRIC., IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS, INCENTIVO VALE TRANSPORTE AGRÍCOLA, INCENTIVO
VALE TRANSPORTE INDUSTRIAL, LAVADOR VEÍCULOS E BORRACHARIA,
LIMPEZA
OPERATIVA,
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO
CIVIL,
MANUTENÇÃO DE CAMPO, MÃO DE OBRA AGRÍCOLA, MAO DE OBRA
AGRÍCOLA COLHEITA (MINEIROS), MAO DE OBRA AGRÍCOLA COLHEITA
(REGIONAIS), MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
(COLHEITA), MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS MÉDIAS, MECANIZAÇÃO DE
MÁQUINAS
LEVES,
MECANIZAÇÃO
DE
MÁQUINAS
PESADAS,
MECANIZAÇÃO PLANTIO MECANIZADO, MEIO AMBIENTE, OFICINA
MANUTENÇÃO
COLHEDORA,
OFICINA
MEC/MANUT
AUTOMOTIVA,
OFICINA MECÂNICA — TRATORES, OFICINA MECÂNICA — VEÍCULOS,
OFICINA DE IMPLEMENTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, PLANTIO, PREPARO DE
SOLO, PREPARO DE SOLO E PLANTIO TERCEIRIZADO, PREPARO DE SOLO
ORGANICO, PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL AGRÍCOLA, REDE DE
RESTILO, REFLORESTAMENTO, SERRARIA, SERVICOS DE MUDAS E
OUTROS CANA FORNEC., SUPERVISAO E SERVICOS DE TRATOS
CULTURAIS, SUPERVISÃO E MANUT AGRÍCOLA, SUPERVISÃO DE
SERVIÇOS
AGRÍCOLAS,
TOPOGRAFIA„
TRANSPORTE
AGRÍCOLA,
TRANSPORTE AGRÍCOLA COLHEITA, TRANSPORTE INDUSTRIAL, TRATO
PLANTA,
TRATO
SOCA,
TRATO
SOCA
ORGANICO,
TRATO
SOCA
TERCEIRIZADO, VALE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE TURMAS, VALE
TRANSPORTE, VINHAÇA, exceto as despesas relativas a aluguéis e energia elétrica. ,
Não foram aceitas as despesas do tipo DESP. DOCUMENTAÇÃO EXP. MÃO DE
OBRA MANUT. PNEUS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO CIVIL, MATERIAIS ELÉTRICOS, PNEUS E CÂMARAS DE AR,
TRANSP. RESIDUOS INDUSTRIAIS, RETORNO TERCEIROS, SERVIÇO DE
APOIO AGRÍCOLA, UNIFORMES E MAT. SEG. TRABALHO, TRANSP. DE
TURMAS E PESSOAL, TRANSPORTE DE EMPREGADOS.. (...)
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
(...)
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

Enfim, a competência do julgador administrativo cinge-se, a meu juízo, à verificação da
correta aplicação da legislação vigente que rege a matéria expressamente impugnada,
inclusive infralegal, em face dos elementos de prova que constam do processo.
Destarte, na espécie em julgamento o mister desta autoridade julgadora resume-se a
analisar a eventual procedência da matéria expressamente impugnada ante às
prescrições normativas editadas pela Receita Federal, que regulamentaram o direito
litigado. Especificamente, analisar as glosas procedidas pela fiscalização,
expressamente contestadas pela recorrente, ante às disposições contidas nas IN SRF nos
247/2002 e 404/2004.
Isto posto, volto-me a analisar os protestos específicos aduzidos no recurso.
(...)
Como se vê a decisão proferida pela DRJ também utilizou o conceito de insumo
baseado nas IN SRF’s, bem como julgou apenas os tópicos apresentados no Manifesto de
Inconformidade de forma exemplificativa, sem adentrar em todas as rubricas e seus motivos de
glosa.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre
as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre
aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados,
apurados no regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da
lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é
imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão
sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo,
bem como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler
à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode
configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

1.221.170/STJ. Diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o
779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados
nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas
relacionadas à mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Uma nova apuração com esse olhar é medida que se impõe, sendo oneroso a sua
realização nessa instância administrativa, por conta dos inúmeros dispêndios que a ora recorrente
busca se creditar, consequentemente vasto lastro de provas a serem aferidas frente ao conceito
contemporâneo de insumos, visto o que restou consignado no Termo de Verificação Fiscal de fls.
1.461 e seguintes com os seus anexos. Trata-se de uma atividade complexa, com várias etapas
composta em seu processo produtivo, sobre a qual carece de uma reavaliação pela autoridade
fiscal, que certamente irá produzir um novo relatório fiscal, reunindo as condições necessárias
dentro do atual cenário regramento legal para suas conclusões, com a finalidade de subsidiar uma
decisão mais equânime.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
(i)
Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias,
laudo complementar ao que consta no Laudo Técnico sobre os
processos agroindustriais envolvidos no âmbito da cadeia
sucroenergética, produzido pela Universidade de São Paulo de e-
fls. 2.743 e ss, apresentado pela recorrente, com o intuito de
demonstrar a essencialidade e relevância dos dispêndios que
serviram de base para tomada de crédito, entendendo serem estes,
imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
(ii) A unidade preparadora também deverá elaborar novo Relatório
Fiscal, no qual deverá considerar, além do Laudo Técnico da
USP, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota SEI/PGFN 63/2018;
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.643 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721012/2011-92

(iii) Ao final, deverá cientificar o Recorrente dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30
dias, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos
créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à
luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem
reconhecidos; e
(iv) Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este
CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 3073
DF CARF MF
Original